Tribunal: STF
Processo: RE 494814
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO INDEVIDO QUE É TORNADO SEM EFEITO.



    1. Questão de ordem que se resolve no sentido de anular o julgamento do embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário.